Tribunal: TJDFT
Processo: 0726149-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0726149-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SEVERINO PEDRO DA SILVA AGRAVADO: PALMACEA JARDINS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno com pedido de efeito suspensivo interposto por SEVERINO PEDRO DA SILVA em face da seguinte decisão: “( ) Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I, CPC (decisão interlocutória pela qual indeferida tutela provisória de urgência); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, atendidos os requisitos para deferimento do efeito suspensivo vindicado. Cuida-se, na origem, de ação de imissão na posse com pedido de tutela de urgência. A agravante PALMACEA JARDINS LTDA - ME se insurge contra decisão pela qual indeferido o pedido de tutela de urgência ao argumento de que não comprovados “os requisitos que autorizam o deferimento da liminar pleiteada, inaudita altera partes, fazendo-se necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Ademais, segundo narrado na inicial, a própria parte autora já se passou mais de um ano sem que a autora tenha acesso direto ao imóvel, não estando evidenciada, num juízo de cognição sumária, a data da alegada perda da posse.” (ID 241031944, origem) A agravante alega, em síntese, que a decisão "incorreu em equívoco ao aplicar os requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil à presente Ação de Imissão na Posse. É fundamental esclarecer que a Ação de Imissão na Posse possui natureza petitória, e não possessória.” (ID 73438230, p. 1). E afirma que “A validade da CDRU como instrumento hábil à imissão na posse é amplamente reconhecida pela doutrina e pela jurisprudência. O Agravado, por sua vez, ocupa o imóvel sem qualquer respaldo legal, contrato, permissão ou vínculo jurídico com a Agravante ou com o poder concedente (TERRACAP), configurando posse injusta e precária.” (ID 73438230, p. 2). Pois bem. A “ação de imissão na posse é ação do domínio, por meio da qual o proprietário, ou o titular de outro direito real sobre a coisa, pretende obter a posse nunca exercida. Semelhantemente à ação reivindicatória, a ação de imissão funda-se no direito à posse que decorre da propriedade ou de outro direito real (jus possidendi), e não na posse em si mesmo considerada, como uma situação de fato a ser protegida juridicamente contra atentados praticados por terceiros (jus possessionis)” (REsp n. 1.909.196/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 17/6/2021). Assim, com base no art. 1.228 do Código Civil, a ação de imissão na posse tem natureza petitória e deve ser ajuizada pelo titular de direito real que nunca exerceu a posse direta do bem em desfavor do possuidor, tendo como requisitos a prova da titularidade do domínio, a individualização da coisa e a posse injusta de terceiro. E, nos termos do art. 300 do CPC, para a concessão da tutela de urgência, deve-se constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A autora/agravante celebrou com TERRACAP contrato de concessão de direito real de uso (ID 241025899, origem), prazo de 30 anos, sobre imóvel localizado no Lote no 08, Conjunto 09, Quadra 08 da SCIA/DF (certidão - ID 241025895, origem) com a finalidade de implantação de Projeto de Viabilidade Simplificado (PVS), aprovado por COPEP/DF, conforme comprova a Escritura Pública de Concessão de Direito Real de Uso – CDRU (ID 73438256). Segundo o Edital TERRACAP no 02/2023, o imóvel (item 28) consiste em “lote murado, com portão metálico e ocupado por uma edificação em seu interior” (https://www.terracap.df.gov.br/uploads/edicts/63ee43fcaed30.pdf, p. 8). Além disto, a agravante demonstrou ter requerido à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal – SEDET a prorrogação do prazo para início da execução do Projeto de Viabilidade Simplificado (PVS). Tal requerimento foi indeferido pela notificação de ID 73438251 em que se destacou o item 12.3 do Edital TERRACAP no 02/2023 (“A negociação com ocupantes, custeio de indenizações e medidas para remoção e imissão na posse são de responsabilidade exclusiva da licitante, sem qualquer intermediação ou ônus para a Terracap.”). Na oportunidade, SEDET/DF informou ainda a possibilidade de cancelamento do CDRU caso a concessionária não execute o Projeto de Viabilidade Simplificado (PVS) no prazo definido no Edital: “Diante do exposto, INDEFERIMOS o pedido de prorrogação do prazo para início da execução do PVS, com base nas disposições do Edital Terracap no 02/2023, bem como nas regras previstas na Lei Distrital no 6468/2019 (Lei do Programa Desenvolve-DF), que estabelece normas para regularização, uso e desenvolvimento de imóveis no Distrito Federal. Cabe destacar que a Lei no 6468/2019 prevê a responsabilidade do concessionário pela execução dos projetos e cumprimento dos prazos, não autorizando prorrogações automáticas para início das obras, exceto nas hipóteses legalmente justificadas. Notificamos a empresa para que adote as providências cabíveis, sob pena de CANCELAMENTO da CDRU, sem suspensão dos prazos legais e contratuais de implantação.” – ID 73438251. Vê-se, portanto, que a agravante, titular de direito real de uso sobre o imóvel, está impedida de exercer a posse sobre o bem, objeto da lide. Quanto ao perigo da demora, igualmente demonstrado. Além do prejuízo financeiro concernente ao valor de aluguel de imóvel substituto (cerca de R$ 13.000,00) e encargos fiscais sem contrapartida de uso (R$ 21.168,39 relativos a IPTU), a agravante se encontra impossibilitada de executar o Projeto de Viabilidade Simplificado (PVS) e corre o risco de ter cancelada a concessão ao direito real de uso, conforme alertado pela Notificação n.o 108/2025 - SEDET/COPIEC/DAABE/GIAMP (ID 73438251). Assim é que, em juízo de cognição sumária, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para conceder liminarmente a imissão da agravante na posse do imóvel objeto da lide (Lote no 08, Conjunto 09, Quadra 08 da SCIA/DF). Comunique-se ao Juízo para que expeça o mandado para desocupação voluntária do imóvel, prazo de sessenta (60) dias corridos, a contar da data da efetiva intimação, sob pena de desocupação compulsória. Como não houve a qualificação do ocupante, somente a identificação “Severino”, se, porventura, o imóvel estiver ocupado por outrem, o ocupante deverá ser intimado para cumprimento desta decisão, bem como identificado e qualificado pelo oficial de justiça encarregado das diligências, para cadastramento processual. Venham as informações do Juízo. Intime-se a agravante. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC).” (ID 73601265, origem) Nas razões recursais do agravo interno, requer “a concessão da justiça gratuita” (ID 74001482, p. 1). Afirma que “A decisão ora agravada viola frontalmente o art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal, ao impor medida gravíssima – a imissão forçada na posse – sem que o Sr. Severino Pedro da Silva tenha sequer sido citado para tomar ciência da ação originária.” (ID 74001482, p. 2) Alega: “A medida contraria também o art. 10 do Código de Processo Civil, que proíbe decisões surpresa, além de frustrar o propósito da decisão do MM Juiz de 1o grau, que corretamente entendeu que o contraditório era indispensável. Já o Art. 7o do Código de Processo Civil, estabelece o princípio da paridade de tratamento entre as partes, assegurando que todos tenham acesso igualitário aos direitos, deveres e meios de defesa dentro do processo judicial. O Magistrado deve zelar pelo efetivo contraditório, garantindo que ambas as partes possam participar ativamente do processo e apresentar suas alegações e provas de forma justa..” (ID 74001482, p. 2) Quanto ao pedido de efeito suspensivo, sustenta: “a. Probabilidade de provimento A decisão agravada contraria princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, matéria plenamente aceitável em sede de reexame interno ; b. Fundamentação Relevante comprovada pela demonstração de ocupação mansa e pacífica, há quase 8 (oito) anos; c. Periculum in mora iminente risco de despejo e prejuízo irreparável à integridade física e social da família. Aliás, embora o art.1015 CPC seja taxativo sobre o Agravo de Instrumento, admite-se interpretação extensiva, sobretudo diante de risco real à parte.” (ID 74001482, p. 3) Diz que “A Terracap , concedeu a Concessão de Direito Real de Uso com Opção de Compra, da área em discussão, em setembro de 2002, ao EMPREGADOR do AGRAVANTE , conforme publicação no DODF ( ) Portanto, como se depreende da publicação acima, a TERRACAP, concedeu o Direito Real de Uso com Opção de Compra, há quase 23 (vinte e três) anos, já o Agravante Interno, ocupa o imóvel desde o dia 20 de Dezembro de 2017, quase 8(oito) anos, de forma mansa e pacífica, conforme CONTRATO PARTICULAR DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ( doc.3) , um dos signatários do contrato, é uma das sócias do empregador do Agravante , é importante pontuar, que o contrato de locação, está explícito, que o AGRAVANTE "pagará todos os impostos sobre o imóvel (IPTU/TLP) despesas ordinárias, água, energia..." descritos à CLÁUSULA III - ENCARGOS (conforme os anexos (doc. 4 e 5).” (ID 74001482, pp. 3-4). Afirma: “A parte agravante ocupa o imóvel há quase 08 (oito) anos com conhecimento da comunidade local e da TERRACAP e em razão de CONTRATO DE LOCAÇÃO, feita pelo antigo empregador ( já falecido). Além disso, o imóvel tem uso residencial e de subsistência (horta), servindo de moradia para sua família, cuja esposa, inclusive, encontra-se em tratamento oncológico. E recentemente (10/12/2024) sofreu uma queda e teve lesão grave, (fratura no tornozelo SOE - S82.8c) , ficando internada por 19(dezenove dias) o que a impede de exercer atividade laboral. ( conforme anexo doc 6). A desocupação forçada, sem qualquer oitiva, representa violação à dignidade da pessoa humana (art. 1o, III da CF), e cria um perigo da demora inverso, com risco iminente de despejo sumário de família em situação de extrema vulnerabilidade. Este patrono, sensibilizado com a dura realidade enfrentada pela família do Seu Severino, especialmente diante da vulnerabilidade social e do quadro de saúde de sua esposa, Dona Iracema, assumiu a causa pro bono por indicação de membros de uma Igreja” (ID 74001482, p. 4) Aduz: “A alegada urgência da agravada é meramente patrimonial, que não se sobrepõe ao direito fundamental de moradia e do contraditório. Não obstante, a agravada , da mesma forma, entrou com outra Ação de Imissão de Posse, que tramita na 11a Vara Cível de Brasília - Processo no 0731870- 76.2025.8.07.0001, com alegações semelhantes, em uma área na mesma quadra, qual seja, Quadra 08 conjunto 13 Lote 08, nestes dois processos de IMISSÃO DE POSSE , os valores das causas, supera os R$3.000.000,00( três milhões de reais), portanto a alegação da Agravante, de possíveis prejuízos financeiros, não se sustenta.” (ID 74001482, p. 4) Afirma que “A imposição de desocupação, sem observância do contraditório e sem alternativa habitacional, fere diretamente o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III da CF), notadamente diante da condição de saúde da esposa do agravante, que se encontra em tratamento oncológico e se convalescendo de uma fratura no tornozelo, que a impossibilita de trabalhar.” (ID 74001482, p. 5). Por fim, requer: “1. O recebimento do presente Agravo Interno, com sua posterior remessa à análise do órgão colegiado competente, nos termos do art. 1.021 do CPC; 2. A concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para suspender os efeitos da imissão provisória na posse, por flagrante violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal (CF, art. 5o, incisos LIV e LV); 3. Caso não seja concedido o efeito suspensivo de plano, que V.Exa. Desembargadora Relatora, reconsidere a decisão agravada, revogando a imissão provisória até que o réu/agravante seja regularmente citado e se manifeste nos autos originários; 4. Subsidiariamente, na remota hipótese de manutenção da decisão que deferiu a imissão provisória, que seja determinado à parte autora/agravada que apresente proposta de custeio e ou caução para futura indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias realizadas no imóvel pelo agravante, nos termos do art. 1.219 do Código Civil e do princípio da vedação ao enriquecimento sem causa; 5. Por fim, requer a intimação da parte contrária para contrarrazões, se assim entender Vossa Excelência, e, ao final, o provimento do presente recurso, com a consequente revogação da decisão agravada.” (ID 74001482, pp. 5-6) Sem preparo, dado o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Dispõe o artigo 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não satisfeitos os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que ‘o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos’. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 7.590,00 (sete mil, quinhentos e noventa reais). Na hipótese, o agravante juntou aos autos cópia da CTPS com anotação de término de contrato de trabalho em 24/01/2024 como caseiro, com remuneração de R$ 70,00 (setenta reais) ao mês (ID 243031664, p. 8, origem). No contrato de locação do imóvel objeto da lide, firmado pelo agravante com uma das sócias da empregadora, não foi fixado valor de aluguel, tendo sido estabelecido: “ALUGUEL MENSAL: Cuidar e manter em ordem o imóvel. Em caso de depredação, descuido, má conduta, eventuais multas, ou qualquer outra forma de prejuízo ao LOCADOR, o LOCATÁRIO arcará com a(s) mesma(s), com multas proporcionais. ( ) CLÁUSULA III – ENCARGOS Além do aluguel mensal, o LOCATÁRIO pagará todos os impostos que incidirem sobre o imóvel (IPTU/TLP) despesas ordinárias, seguro (artigo 13 da Lei No 4.591, de 16/12/64) e demais encargos que recaiam ou venham a recair sobre o imóvel, cujas contas deverão ser pagas e apresentadas no ato do pagamento do aluguel.” (ID 74001490, pp. 1-2) O agravante juntou ainda comprovante do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal que inclui sua companheira IRACEMA FERREIRA DOS SANTOS, e os filhos do casal AGDA FERREIRA SILVA e JUAN FERREIRA SILVA. O cadastro atualizado em 17/05/2024 indica faixa de renda familiar total até meio salário mínimo, valor substancialmente inferior ao que se tem definido como insuficiente. Por isto, faz jus ao benefício da justiça gratuita. Por oportuno: “Ementa: Agravo de instrumento. Processo civil. Gratuidade de justiça. Hipossuficiência. Comprovação. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto para reformar decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. II. Questão em discussão 2. Analisar a presença dos requisitos para a concessão do benefício postulado. III. Razões de decidir 3. O benefício da gratuidade de justiça é assegurado àqueles que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV, da CF). 4. A concessão do benefício depende do preenchimento de requisitos objetivos, como a renda familiar, e subjetivos, assim compreendidos o patrimônio, as condições pessoais e sinais de riqueza. 5. Comprovada a hipossuficiência da agravante, tendo em vista que aufere renda inferior ao limite adotado pela Defensoria Pública (Resolução 271/2023), o benefício deve ser concedido. IV. Dispositivo e tese 6. Deu-se provimento ao recurso. Tese: A concessão da gratuidade de justiça deve ser deferida quando comprovada a hipossuficiência econômica do requerente, especialmente quando sua renda se enquadra em parâmetros objetivos estabelecidos por órgãos oficiais, como a Defensoria Pública, sem indícios de má-fé ou capacidade financeira incompatível. __________ Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 98; Resolução 271/2023 da Defensoria Pública do DF." (Acórdão 2009231, 0712810-23.2025.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/06/2025, publicado no DJe: 02/07/2025.) Conforme relatado, o agravante SEVERINO PEDRO DA SILVA se insurge contra decisão pela qual deferido a PALMACEA JARDINS LTDA – ME o pedido de antecipação da tutela recursal “para conceder liminarmente a imissão da agravante na posse do imóvel objeto da lide (Lote no 08, Conjunto 09, Quadra 08 da SCIA/DF)” (ID 73601265). Requer “A concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para suspender os efeitos da imissão provisória na posse, por flagrante violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal (CF, art. 5o, incisos LIV e LV)” e, caso não seja concedido o efeito suspensivo, a reconsideração da decisão agravada “revogando a imissão provisória até que o réu/agravante seja regularmente citado e se manifeste nos autos originários”. Requer, “Subsidiariamente, ( ) que seja determinado à parte autora/agravada que apresente proposta de custeio e ou caução para futura indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias realizadas no imóvel pelo agravante, nos termos do art. 1.219 do Código Civil e do princípio da vedação ao enriquecimento sem causa” (ID 74001482, pp. 5-6). Pois bem. Pela decisão agravada, foi deferido o pedido de antecipação da tutela recursal para conceder a PALMACEA JARDINS LTDA – ME, ora agravada, a imissão na posse do imóvel (Lote no 08, Conjunto 09, Quadra 08 da SCIA/DF), consideradas a probabilidade do direito consistente na celebração de contrato de direito real de uso com a TERRACAP (ID 241025899, origem) e o risco de prejuízos financeiros e de cancelamento da concessão em razão da demora. No entanto, considerando as alegações e elementos apresentados pelo agravante SEVERINO PEDRO DA SILVA nesta sede, verifica-se ser hipótese de retratação da decisão agravada (art. 1.021, § 2o, CPC). Há discussão relativa a indenização de benfeitorias realizadas no imóvel objeto da lide (Lote no 08, Conjunto 09, Quadra 08 da SCIA/DF). Consoante alegado pelo agravante, “a TERRACAP , fez uma "vistoria" na área, incluindo fotos "in loco", informando que havia 2(duas) casas edificadas e HABITADAS no lote, contendo ainda, muro e portão de ferro” (ID 74001482, p. 4). Alegação corroborada pelas fotografias de IDs 74001506, 74001507, 74001508 e 74001504. Do Edital Público da Terracap 02/2023, Capítulo II, “C” constou que o imóvel estava edificado e ocupado e restou estabelecida a responsabilidade exclusiva da licitante (agravada) quanto ao custeio de indenizações para imissão na posse. Veja-se: “12. O(s) imóvel(is) cujo(s) item(ns) segue(m) abaixo discriminado(s) encontra(m)-se obstruído(s), ocupado(s) e/ou edificado(s) e/ou com intercorrência diversas, podendo existir sobre o(s) mesmo(s) benfeitoria(s) e/ou acessões feita(s) por terceiros, bem como atividades em execução (moradia, empresa), podendo a interessada consultar no site da Terracap cópia do Relatório de Vistoria do(s) item(ns) de seu interesse(s) 12.1. Os imóveis são concedidos no estado em que se encontram, cabendo à licitante realizar inspeção prévia e presencial para avaliar condições de ocupação, necessidade de demolição, remoção de materiais, aprovação junto a órgãos competentes, dentre outros. Ressalta-se que todos os custos decorrentes serão de responsabilidade exclusiva da licitante vencedora. 12.1.1. A Terracap não se responsabiliza, civil, penal ou administrativamente, por obras existentes, estrutura, solidez, risco de desmoronamento ou regularização documental das edificações. 12.2. Caso a inspeção presencial não seja possível devido a isolamento social ou lockdown no Distrito Federal, a licitante poderá acessar o Laudo de Vistoria no site da Terracap e solicitar documentos pelo e-mail gedes@terracap.df.gov.br, podendo ainda obter certidão de ônus do imóvel. 12.3. A negociação com ocupantes, custeio de indenizações e medidas para remoção e imissão na posse são de responsabilidade exclusiva da licitante, sem qualquer intermediação ou ônus para a Terracap. 12.4. A licitante vencedora não poderá alegar desconhecimento das condições da CDRU ou características do imóvel.” (https://www.terracap.df.gov.br/index.php/compre-imoveis/licitacoes/listagem-compre-imoveis-licitacao/284-edital-de-licitacao-02-2023-concessao-desenvolve-df) Ressalta-se que a matéria relativa à indenização pelas benfeitorias para imissão na posse foi suscitada em contestação (ID 243031651, p. 4, origem) e ainda não foi apreciada na origem. Assim, dada a necessidade de apuração, observado o necessário contraditório, do valor das benfeitorias perante o juízo de origem, efetivamente incabível a concessão liminar da imissão da posse. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL ADQUIRIDO POR LEILÃO DA TERRACAP. BENFEITORIAS. INDENIZAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. A ação de imissão na posse, com fulcro no art. 1.228 do Código Civil, compete ao proprietário que nunca teve a posse direta do bem em desfavor do possuidor que oferece resistência em cedê-la. O juízo petitório, cuja causa de pedir é o direito real, não se confunde com o possessório, de cognição sumária e abreviada, em que a causa de pedir é o direito de posse (ameaçado, turbado ou esbulhado). 2. Diante da sua natureza petitória, a ação de imissão na posse possui como requisitos a prova da titularidade do domínio, a individualização da coisa e a posse injusta de terceiro sobre essa. 3. Nos termos do art. 300 do CPC, para a concessão da tutela de urgência, o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Deve levar em consideração, ainda, a reversibilidade dos efeitos da decisão, consoante o § 3° do mesmo artigo. 4. Na hipótese, em que pese tenham os autores, ora agravados, comprovado a propriedade do imóvel, que foi adquirido da TERRACAP por meio de leilão público, tal fato não autoriza a imediata imissão na posse da unidade habitacional do prédio ali edificado, porquanto consta na escritura pública de compra e venda que a responsabilidade pela “negociação com o terceiro ocupante do(s) imóvel(is), sua desocupação e outras medidas necessárias ao desembaraço do(s) lote(s) ora adquirido” é inteiramente dos autores/recorridos, até porque o negócio jurídico se restringiu apenas ao lote, não integrando eventuais benfeitorias ou acessões presentes no imóvel e realizadas por terceiros. 5. Nesse contexto, permitir a imissão imediata na posse do imóvel poderá gerar a alteração do estado da coisa, sem possibilidade de se apurar adequadamente o valor das benfeitorias. Sendo assim, a imissão na posse, no presente momento processual, constitui medida prematura, capaz, inclusive, de causar dano inverso e irreversível àqueles que já ocupam o bem, razão pela qual não estão presentes os requisitos para a desocupação, em caráter de urgência, devendo-se aguardar a necessária dilação probatória. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido." (Acórdão 1904321, 0715449-48.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/08/2024, publicado no DJe: 23/08/2024.) - grifei Forte nesses argumentos, defiro o pedido de gratuidade de justiça, e, na extensão, em juízo de retratação (art. 1.021, § 2o, Código de Processo Civil), reconsidero a decisão de ID 73601265 para o fim de indeferir o pedido de antecipação da tutela recursal pleiteada no agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Brasília, 21 de agosto de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora